Tribunal: STF
Processo: Rcl 63009
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-20
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. SUSCITADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA NA ORIGEM. ALEGADA CONTRARIEDADE AO DECIDIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF. DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AO JULGAMENTO DO PARADIGMA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada por Hapvida Assistência Médica Ltda., em 16.10.2023, contra acórdão prolatado pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região na Reclamação n. 0000614-80.2014.5.21.0009, pelo qual se teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



O caso



    2. Em 9.6.2016, o juízo da Nona Vara do Trabalho de Natal/RN julgou improcedentes os pedidos formulados por Paulo Vianney Batista contra Hospital Antônio Prudente, Fundação Ana Lima e Hapvida Assistência Médica Ltda. na Reclamação Trabalhista n. 0000614-80.2014.5.21.0009 (fls. 3-11, e-doc. 17).



    Em 24.5.2017, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região julgou parcialmente procedente o recurso ordinário interposto pelo beneficiário, Paulo Vianney Batista, para “reconhecer o vínculo de emprego com os reclamados, Hapvida Assistência Médica Ltda., Hospital Antônio Prudente e Fundação Ana Lima e, (...) determin[ar] o retorno dos autos para reabertura da instrução processual, para fins de realização de perícia técnica e análise dos demais pedidos contidos na inicial” (fl. 18, e-doc. 20). 



    Em 12.3.2018, o juízo da Nona Vara do Trabalho de Natal/RN proferiu nova sentença, julgando parcialmente procedentes os pedidos do autor da ação trabalhista (e-doc. 22).



    Em 7.11.2019, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região prolatou novo acórdão, em cujo voto condutor se assentou: 



    “(...) 



    RECURSO DA RECLAMADA



    Reconhecimento de vínculo de emprego e litigância de má-fé – Matérias decididas no primeiro julgamento colegiado – Rediscussão por este Órgão fracionário – Vedação legal.



    No primeiro julgamento, este Órgão fracionário decidiu ‘dar provimento parcial ao recurso ordinário para excluir a multa por litigância de má-fé e reconhecer o vínculo de emprego com os reclamados’, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para prosseguir no julgamento quanto aos demais pedidos. O pronunciamento desta e. 1ª Turma acerca do vínculo de emprego e da litigância de ma-fé obsta a rediscussão dessas matérias nesta instância, conforme preceitua o art. 505 do CPC. Caberá à parte sucumbente, querendo, interpor recurso à instância recursal seguinte, observados os pressupostos recursais, mostrando-se indevida a rediscussão desses temas nesta instância.



    (...) Recurso da reclamada não provido” (e-doc. 26).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (e-doc. 27). 



    Contra esse acórdão a reclamante interpôs recurso de revista, ao qual parcialmente dado seguimento. Interpôs-se agravo de instrumento, pendente de julgamento, segundo consta do sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho.



    3. Contra o acórdão prolatado pelo Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região, pelo qual reconhecido o vínculo empregatício, Hapvida Assistência Médica Ltda. ajuíza a presente reclamação.



    A reclamante afirma que “o acórdão reclamado adotou entendimento contrário ao consignado por esse Excelso STF quando do Recurso Extraordinário nº 958252, com repercussão geral reconhecida (tema 725), no sentido de que: ‘É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante’” (fl. 15).



    Alega que “também é de se verificar a inobservância do decisum reclamado em relação à tese da ADPF 324 (...) pois é inequívoco que a decisão reclamada parte de uma premissa de ‘fraude’ (jamais comprovada), quando é explícito na tese em questão que o Supremo Tribunal Federal parte de um pressuposto de licitude de relações que não sejam calcadas exclusivamente no vínculo empregatício, sendo a exceção a ilicitude dessas” (fl. 16).



    Sustenta ser “evidente a desobediência da decisão prolatada por este Excelso STF no sentido de validar não apenas a terceirização, como também ‘qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas’” (fl. 17). 



    Assevera que “o acórdão proferido pela 1ª Turma do TRT-21 fez prevalecer o entendimento de que pessoas jurídicas distintas não são livres para contratar e estipularem a divisão do trabalho entre si, ignorando a tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal na ADPF 324 e no RE 958252 (tema 725 da tabela de repercussão geral)” (fl. 22).



    Requer medida liminar, “a fim de suspender o processo nº 0000614- 80.2014.5.21.0009 (Ação Principal), até decisão definitiva da presente reclamação constitucional, bem como o processo nº 0000708-13.2023.5.21.0009 (Cumprimento de Sentença)” (fl. 34).



    No mérito, pede “a procedência da presente Reclamação para cassar a decisão reclamada no processo (0000675-57.2020.5.06.0102), e por consequência a extinção da ação conexa (Cumprimento de Sentença 0000708- 13.2023.5.21.0009) julgando desde logo improcedente o pedido de vínculo de emprego, por contrário às teses proferidas no tema 725 de Repercussão Geral e ADP 324, desta Col. Corte” (fl. 35).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo de emprego entre beneficiário e reclamante, o Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região teria desrespeitado as decisões proferidas por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e no Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, o Plenário deste Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    7. O cabimento de reclamação pressupõe seja a decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal anterior ao ato reclamado.



    8. Na espécie, o primeiro acórdão reclamado, pelo qual reconhecido o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, foi prolatado pela Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região em 24.5.2017, antes, portanto, das decisões prolatadas por este Supremo Tribunal nos paradigmas de confronto invocados na petição inicial da presente reclamação.



    Essa circunstância afasta a possibilidade de alegação de desrespeito às decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal, inexistentes na data dessa específica decisão questionada. Assim, por exemplo:



    “RECLAMAÇÃO ARGUIÇÃO DE OFENSA AO POSTULADO DA RESERVA DE PLENÁRIO (CF, ART. 97) SÚMULA VINCULANTE Nº 10/STF INAPLICABILIDADE A SITUAÇÕES QUE CONFIGUREM SIMPLES CRISE DE LEGALIDADE INEXISTÊNCIA, NO CASO, DE JUÍZO (OSTENSIVO OU DISFARÇADO) DE INCONSTITUCIONALIDADE DE QUALQUER ATO ESTATAL JULGAMENTO PELO ÓRGÃO RECLAMADO QUE SE EFETUOU EM FACE DO ORDENAMENTO INFRACONSTITUCIONAL CONTENCIOSO DE MERA LEGALIDADE INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO PRECEDENTES ALEGADO DESRESPEITO À AUTORIDADE DO JULGAMENTO PROFERIDO, COM EFEITO VINCULANTE, POR ESTA SUPREMA CORTE NO EXAME DA ADPF 324/DF IMPOSSIBILIDADE DECISÃO RECLAMADA PROFERIDA EM DATA ANTERIOR À PUBLICAÇÃO, NA IMPRENSA OFICIAL, DE REFERIDA DECISÃO AUSÊNCIA DO INTERESSE DE AGIR INVIABILIDADE, ADEMAIS, DA UTILIZAÇÃO PROCESSUAL DO INSTRUMENTO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSOS OU DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL PRECEDENTES RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO” (Rcl n. 37.614-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 15.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF: DECISÃO RECLAMADA ANTERIOR AOS PARADIGMAS APONTADOS. SÚMULA VINCULANTE N. 10. LEI ANTERIOR À CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: JUÍZO DE RECEPÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” 
(Rcl n. 36.505-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 26.5.2020).



    “RECLAMAÇÃO. ATOS RECLAMADOS ANTERIORES À DECISÃO DO TRIBUNAL. DESRESPEITO. INEXISTÊNCIA. FALTA DE LEGÍTIMO INTERESSE DE AGIR 1. Não se admite reclamação contra atos judiciais praticados antes da decisão desta Corte indicada como parâmetro de confronto. Não se pode dizer que as decisões reclamadas desrespeitaram um julgado que sequer existia à época em que praticadas, daí decorrendo falta de legítimo interesse de agir do autor para a reclamação. 2. Hipótese concreta em que, ademais, os atos questionados revelam-se harmônicos com o provimento judicial desta Corte na ação direta relacionada. Agravo regimental desprovido” (Rcl n. 826-AgR/MG, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Plenário, DJ 2.5.2003).



    “Direito Processual do Trabalho. Agravo regimental em reclamação. Aplicação do IPCA como índice de correção monetária aos débitos trabalhistas. Alegação de ofensa às decisões proferidas na questão de ordem nas ADIs 4.357 e 4.425 e nas Rcls 22.012 e 25.534. 1. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é necessário que a decisão dita violada tenha sido proferida em momento anterior à decisão reclamada, já que não se pode dizer que houve ofensa ao paradigma se ele sequer existia à época. 2. A alegação de afastamento do art. 39 da Lei nº 8.177/1991, foi deduzida somente no agravo regimental e não se encontra adequadamente fundamentada, o que impede seu conhecimento. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de decisão unânime. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015” (Rcl n. 24.845-AgR/RS, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 17.9.2018).



    “Agravo regimental na reclamação. ADC nº 48/DF-MC. Decisão reclamada anterior ao paradigma. Inadmissibilidade. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. 1. Não subsiste o agravo regimental quando inexiste ataque específico aos fundamentos do pronunciamento monocrático tido por merecedor de reforma, como consagrado no art. 317, § 1º, RISTF. 2. Inviável o manejo de reclamação constitucional com fundamento em paradigma publicado após o ato reclamado. 3. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa” (Rcl n. 29.632-AgR/RJ, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 14.6.2018).



    9. No caso em exame, a Primeira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Primeira Região julgou os novos recursos ordinários interpostos pelas partes em 7.11.2019, ou seja, posteriormente ao julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF e do Tema n. 725 da repercussão geral, tendo consignado quanto ao vínculo empregatício o seguinte:



    “(...) 



    O pronunciamento desta e. 1ª Turma acerca do vínculo de emprego e da litigância de ma-fé obsta a rediscussão dessas matérias nesta instância, conforme preceitua o art. 505 do CPC: ‘Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide’.



    Em se tratando de acórdão de feição nitidamente interlocutória, que não comportava impugnação recursal imediata, caberá à parte sucumbente, querendo, interpor recurso à instância recursal seguinte, observados os pressupostos extrínsecos e intrínsecos, mostrando-se indevida a rediscussão dessas matérias por este Órgão fracionário. 



    Nesse sentido, coleciono o seguinte aresto: (...)



    Recurso não provido, no particular” (fls. 17-18, e-doc. 26).



    Embora prolatado em data posterior ao julgamento dos dois paradigmas suscitados nesta reclamação, nesse acórdão a autoridade reclamada não trata do vínculo empregatício, limitando-se a realçar a impossibilidade legal de conhecer da questão por ela já decidida, nos termos do art. 505 do Código de Processo Civil.



    Evidencia-se, na espécie, ausência de identidade material entre esse acórdão reclamado e o decidido por este Supremo Tribunal no julgamento dos paradigmas de repercussão geral indicados na presente reclamação, pelo que não atendidos os requisitos constitucionais da reclamação (al. l do inc. I do art. 102 e § 3º do art. 103-A da Constituição da República). Assim, por exemplo:



    “Os atos questionados em qualquer reclamação nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl n. 6.534-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJ 16.10.200).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL ENTRE O CONTEÚDO DO ATO RECLAMADO E OS FUNDAMENTOS DO PARADIGMA INVOCADO. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS NECESSÁRIOS PARA MODIFICAR DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I O agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II É inviável a reclamação na hipótese de ausência de identidade material entre os fundamentos do ato reclamado e o que foi efetivamente decidido nas ações apontadas como paradigma. 
III - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl n. 33.071-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.3.2020).



    10. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora